Tribunal: TJDFT
Processo: 0721546-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721546-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: KATIA REGINA EVARISTO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. contra a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por KATIA REGINA EVARISTO DE JESUS. A parte agravante sustenta, em síntese, a regularidade da negativação do nome da agravada, em razão do inadimplemento relativo à prestação de serviços médico-hospitalares em benefício de sua genitora. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. De acordo com os autos, a genitora da agravada era beneficiária do plano de saúde Notre Dame Intermédica e, entre abril e junho de 2023, recebeu atendimento prestado pelo HOSPITAL SANTA HELENA S/A. Em razão de questões ainda não completamente esclarecidas, parte do atendimento não foi coberto pelo plano de saúde, o que motivou a cobrança das despesas diretamente em face da agravada. Nesse passo, observa-se que a genitora da agravada deu entrada no hospital e, naquele momento, tinha a legítima expectativa de que a continuidade de seu atendimento seria coberto pelo plano de saúde, como ocorrera em outras internações. No entanto, aparentemente, não recebeu informações precisas e tempestivas sobre o atendimento. A jurisprudência deste Tribunal compreende que existe falha na prestação do serviço quando o prestador deixa de informar ao paciente, de forma clara e imediata, acerca da negativa de cobertura de algum procedimento pelo plano de saúde, em atenção ao artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, afasta-se a probabilidade do direito pleiteado no recurso. Este é o entendimento do e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS. PACIENTE BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. LANÇAMENTO SUPERVENIENTE. RECUSA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PEDIDO RECONVENCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...) 2.1. Viola o dever de informação o hospital que não comprova ter informado de forma clara e imediata ao paciente ou ao seu responsável a negativa de cobertura do atendimento por parte do plano de saúde, sem que lhe tenham sido previamente esclarecidos a respeito do orçamento dos produtos e serviços que estavam sendo prestados. 2.2. Obrigar o paciente a arcar com os custos da internação que não foram custeados pelo plano de saúde, sem antes informar da negativa por este e de seu respectivo valor, constitui evidente abuso. 3. Evidenciado que o apelado não logrou comprovar que informou tempestivamente o apelante acerca da negativa de cobertura do plano de saúde, e, tampouco, que o material médico-hospitalar que embasa a cobrança guarde relação com o atendimento prestado ao paciente, tem-se por configurada a falha na prestação do serviço por parte do hospital, o que resulta na improcedência da pretensão de cobrança dos custos dos serviços prestados. (...) 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Ação de cobrança julgada improcedente. Ônus sucumbenciais invertidos. (Acórdão 1740982, 07404726120228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA DE 12 HORAS. RECUSA DA AUTORIZAÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA PARTICULAR DO CONSUMIDOR. INDEVIDA. 1. Estando o paciente coberto pelo plano de saúde no momento da entrada no hospital, há a presunção de que as despesas médicas e hospitalares serão cobertas pela seguradora. 2. No caso, o hospital não comunicou à segurada a negativa de cobertura para internação após as doze primeiras horas do atendimento emergencial em pronto socorro. Ao contrário, após à autorização do atendimento inicial pelo convênio, fez o consumidor crer que teria todos os serviços cobertos pelo seguro, haja vista que o termo de responsabilidade não previu qualquer menção ao custeio subsidiário e às expensas da paciente. 3. Assim, evidente o comportamento abusivo do hospital, que não cumpriu com o dever de informação, direito básico do consumidor (art. 6o, inc. III, do CDC). 4. Apelação do autor conhecida e não provida. (Acórdão 1697770, 07196240620208070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DESPESAS HOSPITALRES. AUTORIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. DESPESAS NÃO INFORMADAS AO CONSUMIDOR. COBRANÇA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. BOA-FÉ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FINALIDADE ATENDIDA. (...) 2. Resta patente a legítima expectativa da requerida, ao apresentar a carteira do convênio, de que seria submetida aos tratamentos e exames necessários ao reestabelecimento da sua saúde, sem a necessidade de eventual pagamento, visto estar acobertada por seu convênio. 3. Foi autorizada a sua internação e realização dos procedimentos hospitalares, por meio da guia do convênio, sem a cobrança de valores como condição para que fosse submetida ao tratamento. 4. Ao receber alta, a apelada efetuou o pagamento dos valores tidos como em aberto, de modo que, ao se retirar das dependências do hospital tinha plena garantia de que não havia débitos a serem quitados. 5. Não pode o recorrente, em momento posterior, buscar a cobrança de valores supostamente inadimplidos, a uma porque a requerida foi submetida aos tratamentos e, em não sendo alertada, tinha a expectativa de que estava acobertada por seu plano de saúde; a duas porque na oportunidade de realização de cobrança o apelante se limitou a informar a existência de débitos, os quais foram devidamente adimplidos. 6. A posterior cobrança de pessoa segurada de plano de saúde, admitida no hospital por meio de seu convênio, além de frustrar a legítima expectativa do consumidor em relação à contratação de um seguro de saúde, vai de encontro aos princípios da transparência, da informação e da boa-fé que se espera das relações contratuais, razão pela qual resta impossibilitada a pretensão do apelante. (...) 8. É adequado o valor da indenização quando atendidas as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. 9. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1652301, 07347054720198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator